Tribunal: TJDFT
Processo: 0001111-76.2007.8.07.0010
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0001111-76.2007.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO SA APELADO: JOSE MARINHO NETO D E S P A C H O Diante da possibilidade de acordo, encaminhem-se os autos ao CEJUSC. Brasília, DF, em 13 de dezembro de 2023 19:46:13. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator